Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-25.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002381-25.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ANGLISEY VOLCOV FABRIS - CPF: 622.486.181-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 189.554.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENELSON ALESSANDRO NONATO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - improbidade administrativa –
dano supostamente advindo da emissão fraudulenta de cartas de crédito a servidores do Estado de Mato Grosso -
CAUTELAR DE INDISPONIBILIDAde DE BENS – requisitos - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - FUMUS boni iuris evidenciado – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA APARENTE RESPONSABILIDADE DE CADA AGENTE - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE BENS CORRESPONDENTES AO VALOR INTEGRAL DO SUPOSTO DANO AO ERÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, não está condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Salienta-se, ainda, que em tais casos não resta violado o devido processo legal, pois o contraditório é diferido.

A ordem de indisponibilidade de bens exarada pelo Juízo a quo, sem a individualização do montante correspondente à aparente responsabilidade de cada um dos requeridos, dá ensejo ao bloqueio de bens correspondentes à integralidade do valor em relação a cada um dos agentes, ao menos até regular instrução do feito, com a delimitação da responsabilidade de cada um.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002381-25.2016

AGRAVANTE:
ANGLISEY VOLCOV FABRIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Anglisey Battini Volcov,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que,

nos autos da
Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário
no 55109-05.2014.811.0041, decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos da ação, dentre eles a Agravante, até o total de R$ 398.981.029,89.

A Agravante, alega em síntese, que, a liminar de indisponibilidade de bens foi deferida sem a presença do requisito do
fumus boni iuris
em relação a si, pois as provas em que se sustentam as alegações do Ministério Público são inverossímeis.

Afirma que, a ação se ampara em investigação iniciada em 2011 pelo Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital, onde se apurou possível esquema fraudulento na emissão de certidões de crédito de natureza salarial, envolvendo órgãos da Administração Pública Estadual e o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso-SAAFEMT, que tinha a finalidade de obter benefício econômico aos requeridos da ação e, para obtenção deste benefício, seria necessário que servidores credores salariais do Estado de Mato Grosso, aceitassem celebrar uma composição judicial, revertendo seus créditos em Certidões, as quais, quando emitidas, seriam supervalorizadas e em número de cártulas a mais emitidas e ignoradas por servidores públicos titulares.

Afirma que, as certidões de crédito e sua cessão em favor de terceiros estão em consonância com a Lei Estadual no 9.048/08; que a alegação de supervalorização das certidões de crédito não merece prosperar, pois existe prova judicial superveniente à decisão agravada que demonstra que inexistiu qualquer dano ao erário.

Aduz que, em perícia contábil produzida em autos de produção antecipada de provas que tramitou perante essa e. Corte, no 4637/2015-TJMT, restou comprovado que os cofres públicos estaduais foram poupados, recebendo o Estado vultosa vantagem econômica pela emissão das certidões de crédito, pois a perícia homologada pelo TJMT comprova que as certidões emitidas totalizam valor inferior a obrigação originária do Estado de Mato Grosso.

Alega que, como não houve supervalorização dos títulos, também não há que se falar em emissão indevida, pois todas as certidões retratam créditos e titulares legítimos.

Sustenta que, na inicial não é apontado um único ato da efetiva participação sua na prática dos atos supostamente ímprobos, tratando-se apenas de presunções, pois foi incluída no polo passivo apenas por conviver com um dos requerido Gilmar Donizete Fabris.

Assim, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação em relação a si, pela falta de individualização de sua conduta, constitui forte motivo para a reforma da decisão.

Alega que
,
a indisponibilidade de bens e recursos sob fundamento de prática de ato de improbidade administrativa, está legitimada somente quando presentes os indícios inequívocos da responsabilidade do agente para o evento danoso e próprio dano (
fumus boni iuris),
o que inexiste nos autos.

Argumenta que, a decretação de indisponibilidade de bens sem a apresentação de defesa prévia viola o art. 17, §7o da Lei 8.429/92.

Assevera que, existe perigo de lesão irreparável porque a indisponibilidade de bens afeta seu direito de propriedade.

Dessa forma, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão pela ausência do
fumus boni iuris
e
periculun in mora.
Alternativamente, que seja declarada a nulidade da decisão por falta de individualização de sua conduta.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.o 200443.

As contrarrazões vieram ao ID n. 274994, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 302414)
.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020